Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-36.2024.8.11.0007
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009875-36.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM VIEIRA LIMA - CPF: 112.185.093-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO À SAÚDE E PROTEÇÃO AO IDOSO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE IDOSO (68 ANOS) COM SEQUELAS GRAVES DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). ESTADO DE DEPENDÊNCIA TOTAL. PLEITO DE FORNECIMENTO DE CUIDADOR DE MODO CONTÍNUO. VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA. ESPOSA TAMBÉM IDOSA E COM SAÚDE DEBILITADA. FILHOS RESIDENTES EM OUTRO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 STF). DEVER DE AMPARO À PESSOA IDOSA (ART. 230 DA CF/88 E ESTATUTO DO IDOSO). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO SUS QUE NÃO EXIME O DEVER ESTATAL EM CASOS DE EXTREMA VULNERABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a sentença que o condenou ao fornecimento de cuidador de modo contínuo ao recorrido, Joaquim Vieira Lima, em razão de sua incapacidade total decorrente de sequelas de AVC.

2.

Tese Recursal: O Município recorrente sustenta, em síntese: a) que a função de cuidador não integra as modalidades de serviços fornecidos pelo SUS (Lei nº 8.080/90 e Portaria nº 825/2016 do MS); b) que a assistência é dever primário da família, possuindo o idoso filhos e irmãos que deveriam arcar com o cuidado ou custeio; c) que o serviço é de alto custo e complexidade, devendo a responsabilidade ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso; d) risco de dano ao erário e violação à reserva do possível.

3.

O conjunto probatório confirma que o recorrido é idoso, totalmente dependente para atividades básicas (higiene, alimentação e medicação) e reside apenas com sua esposa, também idosa (66 anos), que sofre de pancreatite crônica e depressão, estando física e psicologicamente impossibilitada de prestar os cuidados necessários (id. 338170355). A alegação do Município quanto ao dever dos filhos não prospera no caso concreto, uma vez que a vulnerabilidade familiar é patente e a omissão estatal diante do risco à vida e dignidade do idoso não pode ser suplantada por argumentos burocráticos ou de repartição administrativa de competência.

4.

A responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas de saúde é tema pacificado (Tema 793 do STF). O fato de o serviço de "cuidador" não constar em tabelas administrativas (SIGTAP) ou não estar previsto na Portaria 825/2016 não afasta o dever constitucional de assistência à saúde e ao idoso (art. 196 e art. 230 da CF/88). O Poder Judiciário, em situações excepcionais de vulnerabilidade e incapacidade financeira da família, deve intervir para garantir o mínimo existencial.

5.

Nesse sentido:
"RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO IDOSO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO. COMPROVADA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FAMÍLIA E DO ESTADO. NÚCLEO FAMILIAR TAMBÉM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESTATUTO DO IDOSO QUE PREVÊ DESTINAÇÃO PRIVILEGIADA DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A responsabilidade pelo amparo ao idoso é solidária entre família, sociedade e Estado, conforme art. 230 da Constituição Federal e art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 3. Quando a família, apesar de seus esforços, não consegue prover integralmente os cuidados necessários ao idoso por razões justificáveis, como no caso em que a filha cuidadora encontra-se com problemas de saúde, cabe ao Estado suprir essa lacuna, garantindo a proteção integral da pessoa idosa. 4. Configura omissão estatal a mera inclusão do idoso em programas socioassistenciais sem a efetiva prestação dos serviços necessários à garantia de sua dignidade e bem-estar, especialmente quando o próprio relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social reconhece a necessidade de viabilização de um cuidador. 5. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica e abstrata para afastar a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente quando se trata de direitos fundamentais como a dignidade, a saúde e a assistência social, e quando não há comprovação concreta da impossibilidade orçamentária. 6. O art. 3º, § 1º, III, do Estatuto do Idoso estabelece expressamente que a garantia de prioridade compreende a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. 7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário, diante da omissão estatal, determina a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, especialmente quando relacionadas à efetivação de direitos fundamentais. 8. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1003228-86.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)”.

6.

A condenação exclusiva do Município mostra-se adequada, por ser o ente de domicílio do idoso e gestor da atenção básica, sendo o responsável pela rede de apoio mais próxima do cidadão. Eventual ajuste financeiro entre Município e Estado deve ser buscado na via administrativa ou em ação de regresso, não servindo de óbice ao atendimento imediato da parte hipossuficiente.

7.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Isento de custas processuais por lei.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026